Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE AUTORA MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste e Repetição de Indébito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a genitora do autor possui renda líquida de R$ 9.582,61, sendo capaz de suportar as custas processuais. O agravante alegou hipossuficiência pessoal, por ser menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sustentando que sua situação econômica deve ser avaliada individualmente, e não segundo a renda de sua representante legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça a menor de idade, independentemente da condição econômica de seu representante legal, e se a contratação de advogado particular afasta a presunção de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como expressão do direito fundamental de acesso à justiça.
4. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência (§ 3o), salvo prova em contrário (§ 2o).
5. Em se tratando de menor impúbere, a presunção de insuficiência de recursos é absoluta quanto à sua própria condição econômica, devendo ser considerada a capacidade financeira do menor — e não a de seu representante —, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.055.363/MG e REsp 2.188.680/SP).
6. O benefício possui natureza personalíssima, razão pela qual a análise da hipossuficiência deve recair sobre o titular do direito processual, sendo irrelevante a renda dos pais ou responsáveis legais.
7. Estando presente a presunção de hipossuficiência e inexistindo elementos que a afastem, deve ser deferida a gratuidade em favor do agravante, resguardada à parte contrária a possibilidade de impugnação nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A hipossuficiência econômica do menor é presumida, devendo ser considerada sua condição pessoal, e não a de seu representante legal.
2. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e deve ser deferido ao menor, salvo prova em contrário.